Tribunal: TJDFT
Processo: 0704024-04.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CARTÃO. PASSE LIVRE. USO INDEVIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERCEAMENTO. DEFESA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL.
1. A suspensão do uso do cartão de passe livre nos transportes coletivos no Distrito Federal deve ser precedida do exercício de defesa prévia por parte do beneficiário.
2. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e deve ser afastada diante da violação ao devido processo legal.
3. A fixação dos honorários advocatícios por equidade deve observar os parâmetros estabelecidos no art. 85, § 8°-A, do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida.